Tribunal: CARF
Processo: 16561.720104/2018-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720104/2018-56
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.203 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Assunto
TRIBUTO PAGO NO EXTERIOR
Recorrente
ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida Nobrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, fls. 02134/021591, interposto contra decisão de
primeira instância, proferida por Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, fls.
02083/02123, que julgou improcedente a impugnação da Recorrente, nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013

1 Numeração conforme arquivo pdf.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720104/2018-56
Fl. 2588
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.203 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720104/2018-56

COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR - CONDIÇÕES DE
APROVEITAMENTO
Somente se admite a compensação de tributo pago no exterior, se o sujeito passivo
apresentar comprovante hábil do pagamento, nos termos exigidos pela legislação, de
modo a conferir certeza e liquidez ao crédito reivindicado.
TRIBUTAÇÃO EM BASES UNIVERSAIS E TRATADOS INTERNACIONAIS
PARA EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO. CONTROLADAS NO EXTERIOR.
A aplicação do art. 74 da MP no 2.158-35, de 2001, não viola os tratados internacionais
para evitar a dupla tributação, pois o que está sendo tributado é o ganho da controladora
no país.
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL.
Para efeito de compensação do imposto de renda incidente no exterior, sobre os lucros,
computados no lucro real, o documento comprobatório é o que comprova o
recolhimento ou arrecadação do imposto de renda pago no exterior. Esse documento
deverá ser reconhecido pelo órgão arrecadador do país em que houve o recolhimento e
pelo Consulado da Embaixada Brasileira.
O reconhecimento do comprovante de recolhimento pelo órgão arrecadador do país de
origem do lucro e pelo Consulado da Embaixada Brasileira fica dispensado se o
contribuinte interessado comprovar que a legislação do país de origem do lucro prevê
que a comprovação da incidência do imposto de renda que tenha sido pago dá-se por
meio do documento de recolhimento ou arrecadação apresentado.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A decisão proferida no lançamento principal é aplicável ao lançamento decorrente, de
CSLL, face à relação de causa e efeito que os vincula. As regras do imposto de renda
relativas à tributação dos lucros auferidos no exterior aplicam-se, também, à
contribuição social sobre o lucro líquido (arts. 21 e 74 da Medida Provisória no 2.158-
35/2001).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Acórdão:
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o
presente julgado.
Para esclarecimento, a autuação trata de exigência de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica (IRPJ), fls. 0709 e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), fls.
0702, relativos a fatos geradores ocorridos em 31/12/2013.
A sistemática de apuração dos tributos foi pelo regime do Lucro Real e nos
valores já estão incluídos juros de mora e multa de ofício, calculados até a data de elaboração do
lançamento.
Em síntese, os créditos foram lançados devido a inadimplência tributária referente
a lucros auferidos no exterior por controladas diretas da Recorrente.
A recorrente impugnou a exação, fls. 0749/0770.
Fl. 2589
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.203 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720104/2018-56

A DRJ analisou a impugnação e proferiu a decisão citada, pela improcedência da
impugnação.
Cientificada em 06/01/2020, fls. 02133, as recorrente apresentou seu recurso, em
04/02/202, fls. 02134/02159.
Inicia seu recurso apresentando os fatos, como os interpreta.
Destaca que a autuação decorreu de lucros auferidos por entidades que controla, a
seguir:

Destaca que já quitou os valores referentes a BraPa, como consignado na decisão
recorrida.
Quanto às outras duas entidades, AD Argentina e Caribbean, discorda da
autuação, por motivos que registra da seguinte forma:
O lançamento contém grave erro de cálculo, pois valores tributados por cada uma
das sociedades estrangeiras, em suas respectivas jurisdições não foram compensados pela
fiscalização, levando a clara hipótese de dupla tributação, contrária ao disposto no artigo 26 da
Lei no 9.249, de 26.12.1995 (“Lei 9.249/95”);
Afirma que se o tributo pago por essas sociedades estrangeiras tivesse sido
considerado pelo Fisco brasileiro quando do lançamento sequer haveria base tributável no País,
em razão da compensação dos tributos pagos no exterior. Na Argentina, por exemplo, houve o
pagamento de imposto de renda de R$ 18.359.952,29 sobre a mesma base de cálculo adotada
pela fiscalização, mas o Fisco brasileiro ainda exige da Recorrente R$ 17.291.248,50. Nos
Estados Unidos a Caribbean e suas controladas com resultados consolidados efetuaram o
pagamento de R$ 9.925.603,71, enquanto o Fisco brasileiro exige R$ 7.562.960,00; e
No caso específico da AD Argentina, há previsões na Convenção para evitar a
dupla tributação em matéria de Imposto de Renda, celebrada pelo Brasil com aquela jurisdição
(“Convenção Brasil-Argentina”) que afastam a tentativa de tributação dos resultados lá
auferidos, notadamente: (i) a competência exclusiva do Estado de Residência para tributar
“Lucros das Empresas” (artigo VII, item 1); e (ii) a isenção sobre dividendos pagos a residentes
no Brasil que possuam mais de 10% do capital de empresas argentinas (artigo XXIII, item 2).
Alega que de forma equivocada o acórdão recordo decidiu pela inaplicabilidade
do disposto no 24 da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (“LINDB”) às instâncias
tributárias, sob a alegação de que a revisão de atos administrativos é disciplinada de forma
específica pelo artigo 146 do CTN.
Fl. 2590
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.203 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720104/2018-56

Afirma que efetivou pagamentos de tributos nos países estrangeiros e que a
decisão recorrida não os considerou por equívocos formais e de interpretação da legislação.
Aduz que os resultados das sociedades por ela investidas no exterior não foram
disponibilizados e, desse modo, não se qualificam como “renda”, nos termos do artigo 43 do
CTN, não surgindo o fato gerador da obrigação.
Ressalta que a fiscalização descumpriu o Art. 26, da Lei 9.249/95, que dispõe que
a pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior, sobre os lucros,
rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite do imposto de renda
incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou ganhos de capital.
Salienta que para que não restem quaisquer dúvidas a esse respeito e fiquem
definitivamente superadas questões formais apontadas pela decisão recorrida para negar seu
direito, colaciona ao recurso cópias de documentos fiscais de arrecadação de imposto de renda da
AD Argentina, da Mendocinos e da Santafesinos no ano-calendário de 2013, que haviam sido
apresentados na Impugnação (docs. nos 6 a 81 da Impugnação), em versões devidamente
chanceladas pelo Fisco argentino.
Assim, solicita o reconhecimento e a compensação dos valores pagos, conforme
tabela que apresenta, fls. 02151/02153.
Afirma que todos requisitos formais de reconhecimento foram adimplidos, muito
embora dispensados pelo “Acordo sobre Simplificação de Legalizações em Documentos
Públicos”, firmado pelo Brasil com a Argentina em 16.10.2003, vigente à época dos fatos
discutidos neste caso.
Destaca que os valores passíveis de compensação possuem valor maior do que o
valor lançado nesse processo.
Já quanto à controlada Caribbean afirma que apresentou toda documentação para
comprovar o recolhimento do imposto no estrangeiro.
Ressalta que independentemente de haver a apuração de créditos do imposto nas
declarações apresentadas pela ora Recorrente, eventuais compensações desses créditos em anos-
calendários subsequentes ou mesmo consolidações de participações indiretas, como alega a
decisão recorrida, essas questões não influenciam, afetam nem mesmo autorizam a recusa quanto
à aplicação do artigo 26 da Lei 9.249/95.
Afirma que a questão central é a de se houve apuração e recolhimento do imposto
pela controlada da Recorrente no exterior, passível de compensação com o tributo devido no País
sobre tais resultados.
Aduz que questão que deixa de ser considerada pela decisão recorrida é que a
própria Receita Federal do Brasil reconhece, pelo Ato Declaratório Interpretativo SRF no 28, de
26.4.2000 (“ADI 28/00”), a reciprocidade de tratamento fiscal e a possibilidade de compensação,
no Brasil, do tributo pago nos Estados Unidos, jurisdição onde está sediada a Caribbean.
Apresenta decisões do CARF que estariam de acordo com o que alega.
Fl. 2591
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.203 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720104/2018-56

Requer que a decisão determine a compensação dos valores de imposto pagos no
exterior sobre essa mesma base, conforme artigo 26 da Lei 9.249/95.
Por fim, apresenta tabela com os valores pagos de imposto pela Caribbean e
demonstra houve pagamento de tributo a maior que o lançamento, fls. 02156.
Sobre outro ponto, registra que a decisão recorrida - relativamente à aplicação
da Convenção Brasil-Argentina - alega que suas disposições não se aplicariam ao presente
caso, devido a dois argumentos:
Como os “lucros” tributados em bases anuais no Brasil de forma automática pelo
artigo 74 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24.8.2001 (“MP 2.158-35/01”) são “lucros” da
entidade brasileira, e não da controlada argentina, o disposto no artigo VII (Lucros das
Empresas) não seria aplicável; e
As disposições convencionais relacionadas à isenção sobre dividendos - previstas
no artigo XXIII, item 2 - não seriam aplicáveis pelo fato de não se tratarem de dividendos.
Defende que a decisão recorrida é contraditória, pois se adotada a primeira
premissa - de que a MP 2.158-35/01 visa tributar os “lucros” da sociedade brasileira -
necessariamente a segunda afirmação acaba se revelando falsa, pois, para serem “lucros” da
sociedade brasileira, tais valores correspondem obrigatoriamente a dividendos destinados pela
entidade controlada estrangeira à sua controladora brasileira.
Defende que não há, no texto do acordo, qualquer disposição que limite sua
eficácia no presente caso, já que se não adotada a qualificação de que trata o artigo VII, segundo
o qual os lucros auferidos por empresa situada na Argentina devem ser tributados por aquele país
e não pelo Brasil, tem-se clara a improcedência do lançamento discutido neste caso em razão da
isenção claramente prevista no artigo XXIII, item 2 da Convenção, também aplicável para fins
da CSL, em razão do disposto no artigo 11 da Lei no 13.202/2015.
Ressalta que as disposições contidas na Convenção Brasil-Argentina prevalecem
em relação às regras domésticas de tributação em bases universais naquilo que divergirem, como
consequência clara do disposto no artigo 98 do CTN, na Convenção de Viena sobre o Direito dos
Tratados, promulgada pelo Decreto no 7.030/2009 e no artigo 5o, § 2o, da Constituição.
Acrescenta que a própria SC 18/13 admite a preponderância das disposições
contidas nas convenções internacionais sobre o direito interno.
Cita decisões do CARF e do STJ que estariam de acordo com o que defende.
Reitera que as disposições da Convenção Brasil-Argentina prevalecem em relação
às disposições contidas na legislação fiscal doméstica, motivo da improcedência da autuação.
Em mais um ponto, alega que há necessidade de recomposição do prejuízo fiscal e
da base negativa de CSLL compensados de ofício.
Defende que são improcedentes a multa de ofício e os juros aplicados.
Aduz que o percentual de 75 % de multa deve ser reduzido, pois:
Fl. 2592
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.203 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720104/2018-56

 Seguiu decisões do CARF e do STF, aplicando, ao caso, o disposto no
artigo 100, do CTN;
 O artigo 76, inciso II, alínea “a” da Lei no 4.502/1964 veda a aplicação de
penalidades enquanto houver interpretação fiscal proferida em processo
administrativo irrecorrível;
 O artigo 24 da LINDB, na mesma linha posteriormente adotada pela Lei
12.874, de 20.9.2019 (“Lei da Liberdade Econômica”), é aplicável ao
presente caso, já que visa dar efetividade aos princípios da confiança
legítima, da segurança jurídica e da boa-fé na prática dos atos
administrativos,
que
fundamentam
e
norteiam
quaisquer
ações
fiscalizatórias e julgadoras;
O CARF possuiria decisão nesse sentido;
O art. 142, do CTN, determina que cabe à autoridade fiscal propor a aplicação da
penalidade cabível;
Em caso de empate no julgamento, requer a aplicação do Art. 112, do CTN.
O STF já decidiu que a aplicação da multa nesse patamar viola Princípios
Constitucionais.
Por fim, alega que a utilização da SELIC deve ser afastada.
O Recurso foi enviado ao CARF, para análise e decisão.
É o relatório.
VOTO:
Conselheiro Marcelo Oliveira, Relator.
ADMISSIBILIDADE:
O recurso atende os requisitos de admissibilidade previstos na Legislação, sendo
tempestivo e pertinente, motivo pelo qual dele se toma conhecimento, para examinar as razões
trazidas pela recorrente.
MÉRITO:
No cerne da questão a Recorrente inicia seus argumentos definindo, corretamente,
que a autuação decorreu de lucros auferidos por entidades que controla, a seguir:

Fl. 2593
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-001.203 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720104/2018-56

Defende que a autuação quanto a duas entidades, AD Argentina e Caribbean, são
equivocadas, pois, em primeiro lugar, os lançamentos contém erros de cálculo, pois valores
tributados por cada uma das sociedades estrangeiras, em suas respectivas jurisdições, não foram
compensados pela fiscalização, levando a clara hipótese de dupla tributação, contrária ao
disposto no artigo 26, da Lei no 9.249/1995.
Pois bem.
A Legislação citada assim determina:
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior,
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite
do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou
ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no
Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no
exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica
no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente no
exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de Reais, de
acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi pago; caso a
moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será ela convertida em
dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais.
Sobre a alegação – constante da impugnação, fls. 0750 – assim se posicionou a
decisão recorrida:
A Impugnante alega que já foram pagos tributos no exterior em valor superior,
inclusive, ao devido no Brasil, e postula a dedução, no computo do IRPJ devido em
virtude dos valores que a Arcos Dourados Argentina e a Arcos Dourados Caribbean
Corp. teriam recolhido na Argentina e nos EUA.
Neste caso, é o sujeito passivo que está a reivindicar crédito contra a Fazenda Pública,
representado por valores que teria pago no exterior sobre lucros que vêm a ser
tributados no Brasil. Portanto, incumbe ao sujeito passivo demonstrar categoricamente a
existência do seu crédito.
...
De ordem a se permitir a respectiva compensação, estabelece o art. 26, § 2o, da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995:
...
O mesmo se depreende do disposto no § 2o, do artigo 16m da Lei no 9.430, de 1996,
segundo o qual, para efeito da compensação de imposto pago no exterior, a pessoa
jurídica fica dispensada da obrigação a que se refere o parágrafo acima, quando
comprovar que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de
capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do
documento de arrecadação apresentado.
Fl. 2594
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-001.203 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720104/2018-56

Art. 16. Sem prejuízo do disposto nos arts. 25, 26 e 27 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, os lucros auferidos por filiais, sucursais, controladas e coligadas, no
exterior, serão:
(...)
§ 2o Para efeito da compensação de imposto pago no exterior, a pessoa jurídica:
I - com relação aos lucros, deverá apresentar as demonstrações financeiras
correspondentes, exceto na hipótese do inciso II do caput deste artigo;
II - fica dispensada da obrigação a que se refere o § 2o do art. 26 da Lei no 9.249, de 26
de dezembro de 1995, quando comprovar que a legislação do país de origem do lucro,
rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido
pago, por meio do documento de arrecadação apresentado.
O citado § 2o do artigo 26 da Lei no 9.249, de 1995, também deixa claro que o imposto
compensável é aquele cujo pagamento se encontra efetivamente comprovado por
documento de arrecadação, e que também porte a chancela da autoridade fazendária
local e do corpo consular brasileiro em serviço no respectivo país, ressalvada a dispensa
dessas últimas formalidades nos termos do inciso II do § 2o do 16 da Lei no 9.430, de
1996.
No mesmo sentido, o art. 87 da Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014, que trata dos
lucros auferidos no exterior, por intermédio das empresas controladas e coligadas:
Art. 87. A pessoa jurídica poderá deduzir, na proporção de sua participação, o imposto
sobre a renda pago no exterior pela controlada direta ou indireta, incidente sobre as
parcelas positivas computadas na determinação do lucro real da controladora no Brasil,
até o limite dos tributos sobre a renda incidentes no Brasil sobre as referidas parcelas.
...
§ 9o Para fins de dedução, o documento relativo ao imposto sobre a renda pago no
exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
Logo, somente são compensáveis os valores quanto aos quais existe comprovante hábil
de pagamento, observados, além disso, os demais requisitos, critérios e condições
impostos pela legislação.
Com a publicação do Decreto no 8.660, em 29 de janeiro de 2016, que promulga a
Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Documentos Públicos Estrangeiros,
firmada pela República Federativa do Brasil, em Haia, em 5 de outubro de 1961, a qual
permitiu a substituição do reconhecimento pelo Consulado da Embaixada
Brasileira do país emissor signatário da referida Convenção pela apostila. Tal
disposição encontra-se normatizada na § 5o-A, do art. 25, da Instrução Normativa 1.520,
de 4 de dezembro de 2014.
Art. 25. A pessoa jurídica poderá deduzir, na proporção de sua participação, o imposto
sobre a renda pago no exterior pela controlada direta ou indireta, incidente sobre as
parcelas positivas computadas na determinação do lucro real da controladora no Brasil,
até o limite do IRPJ e da CSLL incidentes no Brasil sobre as referidas parcelas.
(...)
§ 5o Para fins de dedução, o documento relativo ao imposto sobre a renda pago no
exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
Fl. 2595
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1302-001.203 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720104/2018-56

§ 5o-A O reconhecimento do documento pelo Consulado da Embaixada Brasileira de
que trata o § 5o pode ser substituído pela apostila de que tratam os Artigos 3o a 6o da
Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos
Estrangeiros, promulgada pelo Decreto no 8.660, de 29 de janeiro de 2016, no âmbito
dos países signatários, a qual deve:
I - ser aposta no próprio documento do órgão arrecadador do país em que for devido o
imposto ou em folha a ele apensa; e
II - estar acompanhada de tradução para a língua portuguesa realizada por tradutor
juramentado.
Em relação ao caso específico de documentos emitidos na Argentina, de aplicação do
Acordo, por troca de notas, sobre Simplificação de Legalizações em Documentos
Públicos, de 16 de outubro de 2003, publicado no Diário Oficial da União (DOU) em
23 de abril de 2004, pois, em 12 de setembro de 2017, encerrou-se a vigência desse
Acordo:
Atenção: novas regras para legalização de documentos destinados à Argentina
Documentos emitidos no Brasil que tenham como destino a ARGENTINA somente
poderão ser legalizados pela Coordenação-Geral de Legalizações e da Rede Consular
Estrangeira (CGLEG) e pelos Escritórios de Representação do Ministério das Relações
Exteriores nos estados até o dia 12 de setembro de 2017. Nessa data, encerra-se a
vigência do Acordo sobre Simplificação de Legalizações em Documentos Públicos
entre Brasil e Argentina, de 16/10/2003, publicado no D.O.U. de 23/04/2004.
Como a Argentina é parte da Convenção da Apostila da Haia, após o dia 12 de
setembro de 2017, os documentos devem seguir o mesmo procedimento dos demais
países que aderiram à Convenção: devem ser apostilados em cartórios autorizados. Da
mesma forma, documentos emitidos na Argentina e destinados ao Brasil deverão ser
apostilados junto às autoridades argentinas competentes.
Para mais informações, consulte o Portal do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), órgão
brasileiro responsável pela aplicação da Convenção no Brasil. No site do CNJ também
poderá ser encontrada a lista com os cartórios autorizados a prestar o serviço e o contato
das
autoridades
apostilantes
na
Argentina.
(http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/sem-categoria/atencao-fim-doacordo-
brasilargentina-para-simplificacao-de-legalizacao-em-documentospublicos):
De acordo com a legislação examinada, o direito à compensação só será permitido com
a apresentação de documento de arrecadação quitado, de órgão oficial do país de origem
do imposto e reconhecido no Consulado Brasileiro naquele país. O reconhecimento do
documento pelo Consulado da Embaixada Brasileira pode ser substituído pela apostila,
de que trata a Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de
Documentos Públicos Estrangeiros, promulgada pelo Decreto no 8.660, de 29 de janeiro
de 2016, no âmbito dos países signatários.
Esse entendimento está consolidado na Solução de Consulta no 185 – COSIT, de 11 de
outubro de 2018:
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO. COMPROVANTES.
Para efeito de compensação do imposto de renda incidente no exterior, sobre os lucros,
rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, o documento comprobatório
é o que comprova o recolhimento ou arrecadação do imposto de renda pago no exterior.
Esse documento deverá ser reconhecido pelo órgão arrecadador do país em que houve o
recolhimento e pelo Consulado da Embaixada Brasileira.
Fl. 2596
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1302-001.203 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720104/2018-56

Nos casos em que a legislação do país de origem do lucro imponha a retenção do
imposto na fonte, a comprovação do imposto retido far-se-á por meio de documento
oficial do órgão arrecadador ou da fonte pagadora.
O reconhecimento do comprovante de recolhimento pelo órgão arrecadador do país de
origem do lucro e pelo Consulado da Embaixada Brasileira fica dispensado se o
contribuinte interessado comprovar que a legislação do país de origem do lucro,
rendimento ou ganho de capital, prevê que a comprovação da incidência do imposto de
renda que tenha sido pago dá-se por meio desse documento de recolhimento ou
arrecadação.
Dispositivos Legais: Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, art. 26, § 2o; Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 16, § 2o, II; Lei 12.973, de 13 de maio de 2014,
art. 87, § 9o; Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/1999), art. 395.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO DOCUMENTOS
EXPEDIDOS POR PAÍSES SIGNATÁRIOS DA CONVENÇÃO SOBRE A
ELIMINAÇÃO
DA
EXIGÊNCIA
DE
DOCUMENTOS
PÚBLICOS
ESTRANGEIROS. APOSTILA.
O reconhecimento do documento que comprova o recolhimento ou arrecadação do
imposto de renda pago no exterior pelo Consulado da Embaixada Brasileira pode ser
substituído pela apostila, de que trata a Convenção sobre a Eliminação da Exigência de
Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros, promulgada pelo Decreto no
8.660, de 29 de janeiro de 2016, no âmbito dos países signatários.
Dispositivos Legais: Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, arts. 3o a 6o; Instrução
Normativa no 1.520, de 4 de dezembro de 2014, art. 25, § 5oa
Portanto, devem ser examinados se os documentos acostados pela Impugnante em
conjunto com sua impugnação preenchem os requisitos legais.
Continua-se exigindo para validade do documento comprobatório do pagamento:
1 – o documento da administração tributária que comprove o pagamento do imposto;
2 – o seu apostilamento;
3 – a tradução juramentada para ter validade.
Com todo respeito à decisão recorrida, a legislação que deve ser aplicada ao caso
deve ser a que estava em vigor no ano calendário 2003.
Não há como exigir requisitos para a compensação que surgiriam na legislação
anos, décadas após os fatos, pois essa hipótese não existe nos Arts. 101 a 112, do CTN.
Assim, aplica-se, na compensação de valores arrecadados no estrangeiro, as
legislações que estavam em vigor em 2003.
Nesse sentido, para as coligadas da Argentina estavam em vigor as seguintes
legislações:
Art. 26, § 2o, da Lei no 9.249/1995; e
Art. 16, § 2o, da Lei n 9.430/1996; e
Fl. 2597
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1302-001.203 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720104/2018-56

Acordo, por troca de notas, sobre “Simplificação de Legalizações em Documentos
Públicos”, de 16/10/2003, publicado no D.O.U. de 23/04/2004, com vigência até 12/09/2017
(https://www.gov.br/mre/pt-br/eresul/legalizacao-de-
ocumentos#:~:text=Acordo%2C%20por%20troca%20de%20notas,para%20documentos%20dest
inados%20%C3%A0%20Argentina)
É claro que outras formas de comprovação da veracidade da documentação, que
surgiram após 2013, podem ser utilizadas, mas não exigidas, a favor da Recorrente, como no
caso do apostilamento.
Após essa ressalva, continua a decisão recorrida, analisando cada fato nas
coligadas:
Arcos Dorados Argentina Sociedade Anônima
A Impugnante apresentou os seguintes documentos, com tradução juramentada, mas
sem o requerido apostilamento das autoridades argentinas (que substituiu a necessidade
de serem os originais apresentados e conferidos pelo Consulado da Embaixada
Brasileira).
Também não se desincumbiu de comprovar o disposto no § 2,o do artigo 16, da Lei no
9.430, de 1996.
Os documentos de fls. 810 a 877, constam de documentos de compensação e/ou de
pagamento::

Em relação aos documentos de fls. 873-877, tratam-se de declarações juramentadas
do próprio contribuinte, não aptas a comprovar o efetivo pagamento de tributos:

Fl. 2598
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1302-001.203 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720104/2018-56

Os documentos de fls. 922 a 971, tratam de cessão de crédito fiscais de IVA de outras
firmas (Dairy Partners Américas Manufacturing Argentina S.A., Vetanco S.A.,
Electrometalúrgica Andina S.A.I.C., Empesur S.A.), as quais não serão aceitas, por não
preencherem os requisitos legais de comprovar o efetivo pagamento.
Arcos Mendoncinos
Os documentos de fls. 972 a 1.059 tratam da Arcos Mendoncinos e também se
encontram desacompanhados do apostilamento e também não se desincumbiu de
comprovar o disposto no § 2o do artigo 16 da Lei no 9.430, de 1996:

Em relação aos documentos de fls. 1053-1059, tratam-se de declarações juramentadas
do próprio contribuinte, nem mesmo aptas a comprovar o efetivo pagamento de
tributos:
Arcos Santafesinos
Os documentos de fls. 1.060 a 1.170 tratam da Arcos Santafesinos, no mesmo sentido
dos anteriores:
Fl. 2599
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1302-001.203 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720104/2018-56

Em relação ao documento de fls. 1.161, verifica-se que não consta identificação do
contribuinte:
Pois bem.
Notamos que a decisão recorrida foi clara e precisa quanto aos motivos da
negativa da compensação: ausência de apostilamento e ausência de comprovação do disposto no
§ 2,o do artigo 16, da Lei no 9.430, de 1996, que dispõe:
Art. 16. Sem prejuízo do disposto nos arts. 25, 26 e 27 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, os lucros auferidos por filiais, sucursais, controladas e coligadas, no
exterior, serão:
...
II - arbitrados, os lucros das filiais, sucursais e controladas, quando não for possível a
determinação de seus resultados, com observância das mesmas normas aplicáveis às
pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil e computados na determinação do lucro real.
...
§ 2o Para efeito da compensação de imposto pago no exterior, a pessoa jurídica:
I - com relação aos lucros, deverá apresentar as demonstrações financeiras
correspondentes, exceto na hipótese do inciso II do caput deste artigo;
II - fica dispensada da obrigação a que se refere o § 2o do art. 26 da Lei no 9.249, de 26
de dezembro de 1995, quando comprovar que a legislação do país de origem do lucro,
rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido
pago, por meio do documento de arrecadação apresentado.
Fl. 2600
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1302-001.203 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720104/2018-56

Portanto, os requisitos pata a compensação do imposto devido no exterior são:
Apresentação das demonstrações financeiras correspondentes;
Dispensa – quanto ao documento relativo ao imposto de renda incidente no
exterior – do dever de ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto, desde que comprove que a
legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital preveja a incidência do
imposto de renda que houver sido PAGO, por meio do documento de arrecadação
apresentado.
Para verificação desses requisitos, a Recorrente alega que para comprovar que
possui direito à compensação colaciona ao recurso cópias de documentos fiscais de arrecadação
de imposto de renda da Arcos Dourados (AD) Argentina, da Mendocinos e da Santafesinos no
ano-calendário de 2013, que haviam sido apresentados na Impugnação (docs. nos 6 a 81 da
Impugnação), em versões devidamente chanceladas pelo Fisco argentino, para solicitar o
reconhecimento e a compensação dos valores pagos, conforme tabela que apresenta, fls.
02145/02147.
Nesse sentido, verificamos a documentação anexada pela recorrente, fls.
02232/02581
Nessa documentação há vários documentos e o apostilamento para, supostamente,
comprovar sua veracidade, fls. 02577/02581.
Portanto, faz-se necessária a conferência com os originais, a análise e a decisão
sobre esses documentos.
Assim, na busca da certeza da decisão, almejada pelas partes, faz-se necessário
converter o presente julgamento em diligência, para que a autoridade fiscal confira os
documentos, analise-os e emita Parecer Conclusivo, quanto às seguintes questões:
 O apostilamento comprova a veracidade da documentação, conforme
possibilita o Decreto 8.660/2016?
 A documentação comprova que o imposto foi pago (Art. 26 e §§, Lei
9.249/1995 e Art. 16, § 2o, Lei 9.430/1996)?
 O tributo pago no estrangeiro decorreu de lucro? Em caso positivo, há as
devidas demonstrações financeiras (Art. 16, § 2o, Lei 9.430/1996)?
Para a obtenção das informações solicitadAs, a autoridade fiscal poderá intimar a
Recorrente para apresentar a documentação necessária, os esclarecimentos que entender e,
inclusive, apara a elaboração de demonstrativos e planilhas.
No Parecer citado, a fim de possibilitar a ampla defesa e o contraditório, a
autoridade fiscal consignará os motivos da aceitação, ou não, de cada suposto recolhimento,
citados em planilha constante do recurso, fls. 02151/02153, com o respectivo reflexo, caso haja,
no crédito tributário exigido.
Fl. 2601
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1302-001.203 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720104/2018-56

Ao final, em caso de aceitação parcial dos supostos recolhimento, a autoridade
fiscal consignará os aceitos, em planilha.
A recorrente deve ter ciência do Parecer Fiscal emitido e poderá apresentar seus
argumentos em 30 (trinta) dias, caso deseje.
CONCLUSÃO:
Em razão do exposto, vota-se em converter o julgamento em diligência, para as
medidas acima.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira
Fl. 2602
DF CARF MF
Original